Tribunal: TJDFT
Processo: 0731719-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. FALECIMENTO DA AUTORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SUCESSÃO PROCESSUAL. REABERTURA DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que decretou a revelia da parte ré, ora agravante. 1.1. Nesta sede, o agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a abertura de prazo para que a agravante possa apresentar defesa, suspendendo-se a revelia. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão que decretou a revelia e determinando a abertura de prazo para o oferecimento de defesa por parte da requerida.
2. No caso, o juízo agravado considerou que a ré foi citada em audiência de conciliação, ocorrida em 06/09/2022, a partir de quando começou a correr o prazo para o oferecimento de contestação, finalizado em 29/09/2022. Ressaltou, ainda, que a suspensão do processo somente ocorreu em 28/10/2022, após formulado pedido nesse sentido. 2.1. Ocorre que, conforme certidão de óbito, o falecimento da autora se deu em 27/08/2021, devendo ser este o momento considerado para fins de suspensão do feito, que perdurou até a data da decisão ora agravada, em que declarada a regularização da sucessão processual. 2.2. Portanto, citada a ré durante a suspensão do feito, não se falar em fluição do prazo para contestação, razão pela qual tem-se por indevida a decretação de sua revelia, o que revela a probabilidade do direito alegado.
3. Destarte, “3. O falecimento da parte tem por consequência direta e imediata a produção dos efeitos jurídicos previstos no art. 313 do CPC, não estando condicionada, a aludida produção de efeitos, à data da comunicação do óbito ao juízo da causa. 4. De acordo com a regra prevista no art. 314 do CPC à exceção das medidas urgentes, durante o período de suspensão é vedada a prática de qualquer ato processual, situação que reforça a conclusão de que, no caso em deslinde, são nulos todos os atos processuais subsequentes ao falecimento do autor originário.” (00211551720058070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 5/5/2023).
4. Recurso provido.